Tribunal: TCU
Processo: 004.060/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravos contra despacho que conheceu dos recursos de reconsideração com a atribuição de efeito suspensivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam agravos interpostos por Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e Rodrigo Ferreira Lopes da Silva contra despacho que conheceu dos recursos de reconsideração anteriormente manejados contra o Acórdão 1182/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 289, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer e negar-lhes provimento aos presentes agravos; 9.2. cientificar os agravantes desta deliberação.